Tribunal: TJBA
Processo: 8002035-74.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002035-74.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ABEL RIBEIRO PINTO Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. JULGAMENTO PELO STF DO RE 1.366.243/SC, SOB O SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1234), E DO RE N.º 566471/RN, SOB O SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 06). TESES VINCULANTES SUPERVENIENTES AO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002035-74.2023.8.05.0032, tendo como Apelante ABEL RIBEIRO PINTO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao apelo, de acordo com o voto relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR